Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721800-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO SOUZA RABELLO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O O apelante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de gratuidade não apreciado no primeiro grau. Tendo em vista o valor de sua remuneração bruta (R$ 11.000,38) onze mil e trinta e oito reais (id. 27648222), intime-se o recorrente para justificar o referido pedido, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de indeferimento. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator